Tribunal: STF
Processo: Rcl 53432
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato da Delegada de Polícia da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14, desta CORTE.



    Na inicial, a defesa alega que "requereu à Autoridade Policial a possibilidade do acompanhamento de todas as oitivas, não tendo percebido qualquer resposta por parte da ilustre Delegada nem informação pretérita nos autos do Inquérito Policial n. 9703/2022 da DEAM - BROTAS.".



    Aduz, ainda, que, "muito embora haja a incomunicabilidade entre as esferas penal e administrativa, isso não autoriza que a DELEGADA DE POLÍCIA DA DEAM, Sra. IZABELLA FERNANDA SANTO CHAMADOIRO, simplesmente resolva, ARBITRARIAMENTE, NEGAR requerimento do ADVOGADO para acompanhar oitivas, SEM MOTIVO (IX do art. 93 da CF) e efetuar a juntada da declaração da vítima no AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, processo n. 8026154-32.2022.8.05.0001, do 1º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI do TJBA.".



    Requer, assim, liminarmente, "seja anulado o depoimento da vítima, determinando nova oitiva para que seja oportunizado ao advogado do Reclamante o acompanhamento, nos autos do Inquérito n. 9703/2022 da DEAM - BROTAS, em data previamente estabelecida e informada. Cumulativamente, a devida suspensão do AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, processo n. 8026154-32.2022.8.05.0001, do 1º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI do TJBA, até que seja sanada a ilegalidade apontada, nos termos do art. 989, II, do CPC/15.".



    No mérito, requer "a procedência dos pedidos, com a confirmação da decisão liminar, para que seja anulado o depoimento da vítima, colhido sem a presença do advogado do acusado, determinando a designação de nova oitiva e que seja oportunizado ao advogado do Reclamante o acompanhamento, em data previamente estabelecida e informada.".



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.



    No caso em tela, a defesa do reclamante alega que não houve decisão proferida pela autoridade reclamada sobre o pedido de acompanhamento da oitiva da vítima, bem como não foi intimada para tal ato, a inviabilizar, de forma omissiva, o exercício da defesa mediante a violação da Súmula Vinculante n. 14, desta CORTE.



    Nota-se, portanto, que a defesa não busca nesta Reclamação ter acesso amplo e irrestrito aos elementos já documentados nos autos n. 8026154-32.2022.8.05.0001, a inviabilizar a incidência da Súmula Vinculante em questão, tanto que requereu: a) "seja anulado o depoimento da vítima, determinando nova oitiva para que seja oportunizado ao advogado do Reclamante o acompanhamento, nos autos do Inquérito n. 9703/2022 da DEAM - BROTAS, em data previamente estabelecida e informada"; e b) a "suspensão do AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, processo n. 8026154-32.2022.8.05.0001, do 1º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI do TJBA, até que seja sanada a ilegalidade apontada, nos termos do art. 989, II, do CPC/15.".



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente